Tribunal: TJMT
Processo: 1001326-72.2025.8.11.9005
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001326-72.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Preparo / Deserção]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ELSO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 873.594.131-68 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELSO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 873.594.131-68 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

A concessão do benefício da justiça gratuita exige, quando intimada a parte, a comprovação documental da hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento.

2.

A ausência de comprovação da hipossuficiência dentro do prazo legal configura preclusão, não sendo possível supri-la por meio de mandado de segurança.

3.

Não há direito líquido e certo quando a parte deixa de comprovar os requisitos legais no momento oportuno.

4.

A impetração de mandado de segurança não pode inovar na causa de pedir, sob pena de indevida ampliação do objeto da demanda.

5.

Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

ELSO CARVALHO DE SOUZA
interpõe agravo interno (Id 311198854), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja concedida a segurança pleiteada na inicial.

ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões (Id 319710371), requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025